Tribunal: TJSP
Processo: 1021467-38.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tributário - Recálculo do débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Intento de alteração do índice de juros moratórios - Lei Estadual no 13.918/09 – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Ilegalidade da incidência de juros

Ementa:
Tributário - Recálculo do débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Intento de alteração do índice de juros moratórios - Lei Estadual no 13.918/09 – Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de juros moratórios superiores àqueles praticados na esfera federal – Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Ilegalidade da incidência de juros acima da Selic – Recálculo devido – Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC - restituição dos valores pagos a maior que se impõe – repetição de indébito - Critérios de correção monetária e juros de mora em repetição de indébito – tese assentada no julgamento do Resp 1.111.189/SP – Possibilidade de compensação dos valores já pagos pela autora com o índice de juros da Lei no 13.918/2009 com as parcelas ainda devidas do parcelamento - Procedência dos pedidos que se impõe – Readequação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa - Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325, do STJ - Reexame necessário e recurso voluntário da parte autora parcialmente providos, e recurso fazendário desprovido, com observação